Tribunal: TJMT
Processo: 1012381-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012381-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), FERDINANDO CULMAN - CPF: 064.559.571-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), FERDINANDO CULMAN - CPF: 064.559.571-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DE AVENTADA ILICITUDE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE QUE RESULTOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO INCREPADO
– IMPROCEDÊNCIA – SUSCITADA NULIDADE NÃO CONSTATADA – DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS INFORMATIVOS ANGARIADOS PELA D. AUTORIDADE POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Cuida-se de mandado de busca e apreensão deferido pela d. autoridade acoimada de coatora com esteio nos elementos informativos apresentados pela d. autoridade policial, após parecer favorável do i. órgão ministerial, não sendo possível, na hipótese, extrair da prova pré-constituída elementos aptos a demonstrar a suscitada ilegalidade, a ensejar a pretendida declaração de nulidade da abordagem policial e, consequentemente, da prisão cautelar imposta ao paciente, que posteriormente confessou ser membro da organização criminosa Comando Vermelho e assumiu a propriedade dos entorpecentes e dos artefatos bélicos encontrados em seu domicílio.

2.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no APFD n. 1001031-64.2024.8.11.0018 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/13
; e pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.

Dessume-se dos autos que, no dia
24/04/2024
, policiais deram cumprimento a
mandado de busca e apreensão

expedido nos autos n. 1000959-77.2024.8.11.0018, ensejo em que realizaram a
prisão em flagrante
do paciente, pela suposta prática dos crimes supramencionados; vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que a prisão do paciente se apoia sobre
abordagem ilícita
, por
nulidade da ordem de busca e apreensão
, razão pela qual os agentes de segurança pública teriam incorrido em malfadada
invasão de domicílio
, pelo que seria medida de rigor o
relaxamento
da prisão imposta ao paciente.

De maneira mais detalhada, sustenta que o pedido de busca e apreensão se calcou exclusivamente em
denúncia anônima
desacompanhada de quaisquer outras
diligências investigativas
, tendo sido posteriormente deferido
à míngua de fundamentação adequada
, em indevida
fishing expedition
, sem que subsistisse
justa causa
para a expedição do mandado.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

reconhecida a ilicitude da busca e apreensão

realizada na residência do paciente, bem como determinado o
relaxamento da prisão
imposta pelo d. juízo
a quo
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
e a
devolução
de todos os bens apreendidos.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 213547678 e ID 213547682).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 213616152), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 214174381.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 217176177).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FERDINANDO CULMAN
foi
preso em flagrante delito
em
24/04/2024
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
organização criminosa
e
porte de arma de fogo com identificação adulterada.

Conforme se extrai do Relatório n.
2024.12.6001, subscrito pela d. autoridade policial, na data fatídica, policiais deram cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
expedido nos autos n. 1000959-77.2024.8.11.0018.

Na oportunidade, foram apreendidos, na residência do paciente, as seguintes
substâncias entorpecentes
e
apetrechos correlatos

ao tráfico de drogas
: 13 (treze) unidades de substância análoga a cocaína, acondicionadas em pinos; 02 (duas) unidades de substância análoga a maconha, acondicionadas em papelotes; 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína, acondicionada em invólucro plástico; 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha, acondicionada em invólucro plástico; 02 (duas) unidades de substância análoga a cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por abrasamento, em forma de pedra; 01 (uma) unidade de substância análoga a ácido bórico, em invólucro plástico, na forma de pó; e 01 (uma) balança eletrônica de precisão.

Foram também apreendidos os seguintes
artefatos bélicos
: 01 (uma) pistola Canik Tp de cal. 9mm; 39 (trinta e nove) munições de calibre 9mm, uma delas deflagrada; 11 (onze) munições de calibre .38, uma delas deflagrada; 16 (dezesseis) munições de calibre .22, uma delas deflagrada; e 02 (dois) carregadores de pistola Canik.

Por fim, encontraram-se também 01 (um) automóvel Volkswagen
Saveiro
1.6 Ce Cross, de cor vermelha, ano 2010 e placas ATJ6687/MT; e 04 (quatro) aparelhos celulares (três deles pertencentes ao paciente, e um deles pertencente à sua genitora), tudo conforme o Termo de Apreensão n. 2024.16.195174.

Após a prisão em flagrante do paciente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a
converteu
em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, por suscitada
nulidade da abordagem policial
, que não teria passado de
malfadada

invasão de domicílio
, em vista da alegada
nulidade do mandado de busca e apreensão
anteriormente expedido em desfavor do paciente.

Malgrado o inconformismo, estou convencido de que
razão não assiste ao d. impetrante
.

Isso porque, após analisar a decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente
FERDINANDO
CULMAN
,
entendo que
inexiste

manifesta
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça, uma vez que se trata de
decisum
que
atendeu aos fundamentos expostos pela autoridade policial
, demonstrando a
existência de
indícios de autoria e materialidade delitivas
envolvendo a prática de crimes como
narco
tráfico, associação para o tráfico de drogas
e
posse de armas de fogo
por parte do paciente, presumivelmente no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
.

Colhe-se dos autos que informações acerca das atividades ilícitas supostamente desenvolvidas pelo paciente foram obtidas por meio de
fonte confiável
, cuja identidade foi
preservada
, tendo a d. autoridade policial consignado, não obstante, que tal informante já havia anteriormente fornecido elementos suficientes à captura de infratores, bem como à apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, razão pela qual possuía, portanto,
credibilidade
junto às forças policiais.

Verte da representação que se trataria de informante com bastante conhecimento acerca do funcionamento da organização criminosa Comando Vermelho no Município de Juara/MT, e que indigitou
FERDINANDO
CULMAN
como a pessoa responsável pela
mercancia ilícita de entorpecentes
e pela posse irregular de armamento, tudo

em sua residência, no interesse da referida facção criminosa.

Ademais, ao requerer o deferimento da ordem de busca e apreensão, a d. autoridade policial assinalou que “
[...]
já foram realizadas diversas diligências
no sentido de efetivarmos a prisão das pessoas acima qualificadas, bem como apreensão de drogas, insumos, dinheiro e armas, e desta forma reprimir a oferta e demanda de drogas nesta urbe
”,
sem sucesso
, registrando, por fim, que “
[...]
investigações nos levam a acreditar que Ferdinando Culman, (vulgo Playboy), e membro da organização criminosa comando vermelho
, tendo em vista que
fonte inoficiosa diversas vezes trouxe a informação de que o suspeito faz o pagamento mensal das chamadas “lojinhas” para assim poder comercializar a droga livremente aos olhos do comando vermelho
” (ID 213547678 – Págs. 4-5). — Destaquei.

Vê-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.106943 (ID 213547678 – Págs. 8-9) que foram fornecidas
precisas informações
às forças policiais, as quais posteriormente promoveram as
investigações iniciais
, por meio das quais se constatou que
FERDINANDO
faria uso, em tese, de seu veículo Volkswagen
Saveiro
, de cor vermelha e placas ATJ6687, para a prática da mercancia ilícita de entorpecentes, não tendo os agentes de segurança pública, todavia, logrado êxito em prendê-lo em flagrante delito, notadamente pelo
modus operandi
por ele empregado, em tese, qual seja, o “
tráfico formiguinha
”, consoante se vê do Relatório Investigativo de ID 213547678 – Págs. 12- 18).

Tais indícios de autoria e materialidade delitivas foram ainda
secundados
pelo parecer do i. órgão ministerial, que reputou imprescindível o deferimento das medidas cautelares pleiteadas, com vistas à continuidade das investigações e à apuração dos fatos.

Assim, ainda que a decisão prolatada pela d. autoridade acoimada coatora tenha sido redigida de maneira deveras
sucinta
, a presença nos autos de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aliados à imprescindibilidade da decretação da cautelar para a continuidade das investigações,
o que se afere nos limites da cognição sumária permitida em sede de
habeas corpus
,
que não comporta produção ou dilação probatórias
, permite concluir pela
inexistência de ilegalidade manifesta
a ser reconhecida no
decisum
vergastado.

Nesse ponto, relembro que, consoante se extrai do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
não é o
habeas corpus
o instrumento adequado à valoração de indícios de autoria e materialidade delitiva
, uma vez que “
[...]
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” — Destaquei.

Por derradeiro, registro não ignorar que, a par dos
bens apreendidos durante a diligência
, minuciosamente descritos no Termo de Apreensão de ID 213547682 - Págs. 16-17, sendo ainda dignas de nota as conclusões alcançadas pelos exames periciais correspondentes (ID 213547682 - Págs. 70-87 e Págs. 106-130),
FERDINANDO
CULMAN
, tanto perante a d. autoridade policial (ID 213547682 - Págs. 33-34) quanto em juízo (ID 214174381),
declarou ser integrante da facção criminosa

Comando Vermelho
, sob a matrícula de n. 24.577, e
assumiu a propriedade

dos entorpecentes e do armamento encontrado em sua residência
, o que
não deixa de corroborar
, evidentemente, a
idoneidade
dos elementos informativos que embasaram a expedição do objurgado mandado de busca e apreensão.

Em síntese, porquanto a análise dos autos revela a
inexistência de

flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia,
estou convencido de que o
writ
está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERDINANDO CULMAN
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024